Tribunal: TJES
Processo: 5000801-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000801-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRE JULIO VAZZOLLER BARBOSA
AGRAVADO: LEONARDO CONCEICAO DO ALMEIDA 65070356534
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5000801-60.2022.8.08.0000

Agravante: André Julio Vazzoller Barbosa

Agravados: Leonardo Conceição do Almeida e Leonardo Conceição do Almeida MEI

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por André Julio Vazzoller Barbosa contra a decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de restituição de quantia paga c/c reparação de danos ajuizada em desfavor de Leonardo Conceição do Almeida e Leonardo Conceição do Almeida MEI, que indeferiu o pedido de arresto de bens da parte requerida.

A agravante aduz, em síntese, que (a) trata-se de procedimento duvidoso praticado pelo agravado, o que já constitui indício suficiente para presumir sua má intenção e consequentemente a intenção de tornar-se insolvente propositalmente; (b) o recorrido vendeu o veículo e não o entregou até a presente data, mesmo havendo recebido os valores inerentes à venda e às despesas adicionais e, sendo notificado extrajudicialmente, manteve-se inerte, não cumprindo sua obrigação de entregar o bem; (c) o
f
umus boni iuris
fica demonstrado pelos comprovantes do lance, arremate e pagamento, além das tentativas extrajudiciais de receber o bem e as conversas por aplicativo whatsapp; (d) a intenção da parte agravada está demonstrada pelo comportamento impróprio na venda de veículos por leilão; (e) a medida cautelar pleiteada é reversível.

Contrarrazões não ofertadas pelo agravado ante sua não localização.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31.05.2022:
DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A decisão merece reforma, pois preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, expressamente elencados pelos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.

O recorrente colacionou aos autos elementos que, a princípio, denotam que teria caído no “golpe do leilão virtual”. Logrou comprovar sua participação no leilão mediante oferta, arrematação e pagamento do veículo Toyota Hylux SRX 4x4 Diesel, colacionando comprovante de transferência bancária do valor de R$ 100.723,45 (cem mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), realizada em 02.09.2021.

Apresentou também nota fiscal do veículo emitida pela empresa requerida, conversas realizadas pelo aplicativo whatsapp e notificação extrajudicial enviada à empresa demandada solicitando a entrega do bem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Trata-se de situação que perdura por cerca de 09 (nove) mesmo, extraindo-se dos elementos constantes nos autos que, apesar do pagamento de elevada quantia pelo agravante após suposta arrematação eletrônica, não recebeu o veículo

Assim, diante da existência de fortes indícios da prática de fraude em leilão eletrônico de veículo pela empresa recorrida, resta configurada a excepcionalidade necessária ao deferimento da medida cautelar de arresto, como forma de assegurar a efetividade da jurisdição e do processo, sendo dotada de inquestionável reversibilidade, ante a impossibilidade de levantamento imediato dos valores.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE EM LEILÃO ELETRÔNICO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão interlocutória que defere pedido de arresto cautelar. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. Indícios de fraude, envolvendo compra e venda de veículo em leilão eletrônico. Eventual levantamento dos valores, todavia, que somente poderá ocorrer se diverso o contexto fático-probatório. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2289899-59.2021.8.26.0000; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022)

Por tais razões,
conheço do recurso e
d
o
u
-lhe provimento,
para deferir o arresto de bens em nome dos requeridos, por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, até o limite do valor da compra realizada pelo requerente, sendo vedado seu levantamento até o julgamento da ação originária.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INDÍCIOS DE FRAUDE EM LEILÃO ELETRÔNICO DE VEÍCULOS. CAUTELAR DE ARRESTO. DEFERIMENTO. REVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da existência de fortes indícios da prática de fraude em leilão eletrônico de veículo pela empresa recorrida, resta configurada a excepcionalidade necessária ao deferimento da medida cautelar de arresto, como forma de assegurar a efetividade da jurisdição e do processo, sendo dotada de inquestionável reversibilidade, ante a impossibilidade de levantamento imediato dos valores.

2. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 31 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.